Tribunal: TJBA
Processo: 0068332-31.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0068332-31.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JACQUES MAURICE DE LAUNAY Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS 566 A 571 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos anos de 1999 e 2000, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o crédito tributário com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 156, V, do CTN . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da paralisação do processo executivo por longo período, bem como se a demora poderia ser afastada pela aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o processo permanece paralisado por período superior ao prazo legal em razão da inércia do exequente, constituindo causa de extinção do crédito tributário. 4. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), fixa que o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da ausência de bens ou do devedor, seguido do prazo prescricional quinquenal. 5. A citação por edital interrompe a prescrição, mas não impede seu reinício caso não haja atos executivos eficazes subsequentes. 6. O mero peticionamento do exequente, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou nova citação válida, não interrompe a prescrição intercorrente. 7. No caso concreto, após a ciência da ausência de bens em 28/09/2012, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, seguido do quinquênio prescricional, consumando-se a prescrição em 29/09/2018 sem qualquer ato útil. 8. A manifestação tardia do Município, após consumada a prescrição, não possui eficácia interruptiva. 9. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a paralisação do feito decorre da inércia da Fazenda Pública, e não de falha exclusiva do Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da ausência de bens ou do devedor, sendo composto por 1 ano de suspensão seguido de 5 anos de prescrição, independentemente de decisão judicial formal. 2. A ausência de atos executivos efetivos imputável à Fazenda Pública, por período superior ao prazo legal, configura prescrição intercorrente, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a paralisação decorre da inércia do exequente. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 a 571); TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0003793-37.1997.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 08.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0068332-31.2005.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado JACQUES MAURICE DE LAUNAY. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02